Tribunal: TJSP
Processo: 2247972-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTEMPORANEIDADE - PRAZO NÃO INTERROMPIDO – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2247972-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é agravante RUI MONDEJAR, é agravado PADYKAR INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E RECICLAGEM DE RESÍDUOS E SUCATAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247972-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49657
2
AGRAVO INTERNO No 2247972-50.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO BERBARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: RUI MONDEJAR
AGRAVADO: PADYKAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E RECICLAGEM DE
RESÍDUOS E SUCATAS LTDA
VOTO No 49.657
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXTEMPORANEIDADE
-
PRAZO NÃO INTERROMPIDO INTEMPESTIVIDADE
MANIFESTA DO RECURSO NÃO CONHECIMENTO -
DECISÃO
MANTIDA

AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno da decisão do
relator, que não conheceu
porque intempestivo
de
agravo de instrumento em ação de execução por título
extrajudicial, voltado da decisão cujo teor transcrevo,
no que interessa:
“Diante do trânsito em julgado do V.
Acórdão que deu provimento ao recurso a fim de afastar a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa,
estendendo os efeitos ao litisconsorte (sócio) que não
recorreu (págs.201/210), a este Juízo compete cumprir a
decisão. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de págs.227/229”.
O agravante fala que a decisão agravada
não é mera repetição da anterior, mas uma nova, com
contagem autônoma do prazo para recurso.
Mantida a decisão, dispensada intimação da
agravada por falta de prejuízo, os autos foram à Mesa.
É o Relatório.
Decidiu o relator:
“A decisão que indeferiu o pedido para
integrar ao polo passivo da demanda o sócio José Carlos
da Silva ficou disponível no DJe de 22.09.2020 e foi
publicada
em
23.09.2020
(fls.
67/68). Por petição
protocolada em 06.10.2020, instruída com documentos, o
agravante pediu nova apreciação (fls. 69/74), porém, o
juiz manteve a decisão por seus próprios fundamentos
(fls. 75). Após essa última decisão, disponível no DJe de
14.10.2020 (fls. 76), é que se interpôs o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247972-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49657
3
recurso, que deu entrada no protocolo digital do tribunal
em 16.10.2020 (fls. 01).
Todavia, conforme reiterado entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, se a parte tomou
conhecimento do inteiro teor da decisão, em inequívoca
ciência do seu conteúdo, desse dia passa a fluir o prazo
para interpor recurso, independentemente de haver sido
formalmente intimada (REsp 698.073/SE, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ 28.11.05; REsp 578.861/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 28.11.05; AgRg no REsp 651.887/PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 04.10.04; REsp 536.527/RJ, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 29.09.03; REsp
249.895/SC, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ
26.05.03; EDcl no MS 7.246/DF, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 31.03.03; AgRg na MC 4.389/MG, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJ 18.11.02; REsp 245.647/SC, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 02.04.01; REsp 258.821/SE, Rel. Min.
Barros Monteiro, DJ 18.12.00; REsp 171.264/SP, Rel. Min.
Eduardo Ribeiro, DJ 22.03.99; REsp 88.509/SP, Rel. Min.
Costa Leite, DJ 05.08.96; REsp 14.939/PR, Rel. Min. Athos
Carneiro, DJ 24.02.92).
Ressalte-se que pedido de reconsideração
não interrompe nem suspende o prazo para interposição do
recurso cabível (AgRg no Ag 444.370/RJ, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ 10.03.03; AgRg no REsp 436.814/SP,
Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 18.11.02; EDcl no AgRg no
REsp 299.187/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 16.09.02;
AgRg no Ag 423.504/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
20.05.02; REsp 345.436/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
13.05.02; REsp 303.528/TO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 27.08.01; REsp 293.037/TO, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 20.08.01; REsp 134.168/DF, Rel. Min.
Milton Luiz Pereira, DJ 25.06.01, inter plures).
Assim, teria o interessado de agravar da
primeira decisão, de que houvera ciência inequívoca em
23.09.2020, e não se limitar a pedir reconsideração, com
o que evitariam a preclusão nos termos do art. 507 do
CPC.
Ao mantê-la, a decisão mais nova não
reabriu prazo para interposição do agravo de instrumento,
que se esvaíra em 15.10.2020 já considerado o feriado
nacional
de
Nossa
Senhora
Aparecida
(12.10.2020),
tornando-o intempestivo e, como tal, inadmissível o
presente recurso.
Posto isso, não conheço do recurso com
fulcro no art. 932, inciso III, do CPC/2015”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2247972-50.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49657
4
As razões recursais não permitem modificar
os fundamentos da decisão recorrida, em perfeita harmonia
com entendimento de Tribunal Superior, motivo pelo qual
deve ser mantida.
Não trouxe o agravante fundamento novo que
possa modificar a decisão agravada, senão pela reiteração
daqueles já expostos anteriormente, dispensando-se outros
para sua confirmação (CPC/2015, art. 1.021, § 3o). Embora
diga que não, ao reiterar o pedido para integrar ao polo
passivo da demanda o sócio José Carlos da Silva, o
agravante nada mais fez do que pedir a reconsideração da
decisão, fato que não interrompe nem suspende o prazo
para o recurso cabível, fossem quais fossem os argumentos
para reformá-la. Bem por esse motivo, aliás, limitou-se o
juiz a manter a decisão anterior, ratificando-a em toda
extensão. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator